Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-61.2021.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002864-61.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA DA SILVA LOPES - CPF: 207.620.541-15 (RECORRENTE), BRUNO MOREIRA PEREIRA - CPF: 993.765.631-15 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (RECORRIDO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002864-61.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Elza da Silva Lopes

Recorrido(s):

BANCO PAN S.A

BANCO BMG S.A

BANCO DO BRASIL S.A.

BANCO DAYCOVAL S.A

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A
.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de maio de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO AUTORAL DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM 30% DE SEUS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. VÁRIOS CONTRATOS CELEBRADOS COM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS. NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a Recorrente visa à limitação dos descontos de parcelas de empréstimos consignados contraídos com as instituições financeiras Recorridas em 30% de seus rendimentos líquidos.

2. É certo que o empréstimo consignado se dá mediante desconto em folha, limitado a 30% dos rendimentos líquidos da contratante, nos termos do disposto na Lei n. 10.820/2003 e alterações da Lei n. 10.953/2004. Na hipótese, as parcelas ultrapassam o percentual, devem ser reduzidas para adequação ao teto legal.

3. Contudo, para verificar se houve ou não desconto em valor superior a 30% dos rendimentos líquidos da autora, em face da restrição prevista na Lei n. 10.820/2003 e alterações da Lei n. 10.953/2004, seria necessária a realização de pericia contábil, tendo em vista que os empréstimos consignados discutidos foram contraídos com 06 instituições financeiras diferentes, valores e períodos diversos, o que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a presente demanda, nos termos do art. 3º da Lei nº 9.099/95;

4. Conforme consta na sentença recorrida:
“
Desta feita, não obstante as alegações da autora, entendo necessária a realização de perícia contábil, a fim de se discutir os contratos e analisa-los de forma individual, uma vez que são diversos contratos, celebrados com valor, datas distintas e bancos distintos
. Ademais, conforme se verifica do holerite do Autor, os valores dos descontos mensais de um empréstimo para o outro também são significativamente diferentes e
se for o caso deverá ser realizado cálculo para que os descontos sejam recalculados, no intuito de não ultrapassar o limite de 30%.
Não obstante, a decisão de incompetência da Justiça Especial para decidir a demanda, proferindo sentença sem análise do mérito é a mais justa e benéfica, tendo em vista que o autor poderá repropor a demanda na justiça comum, na qual é permita a exibição de documentos e perícia contábil detalhada, para bem apurar o seu direito”.

5.
A sentença que reconheceu a incompetência do Juizado Especial, ante a necessidade de realização de perícia contábil, e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com lastro legal pelo estatuído no art. 51, II da Lei n. 9.099/95 c/c art.485, IV do Código de Processo Civil, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3
o
do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022